Tribunal: STF
Processo: ARE 1334246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN. TERMO DE ADESÃO PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 9.608/1998. SERVIÇO VOLUNTÁRIO CARACTERIZADO. ATIVIDADE NÃO REMUNERADA. PAGAMENTOS REALIZADOS EM FAVOR DO VOLUNTÁRIO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. POSSIBILIDADE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL E AO RECOLHIMENTO DE FGTS. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...).
    Discute-se nos autos a validade dos Termos de Adesão para Trabalho Voluntário nº 1572008, nº 089/2009 e 095/2010 firmados entre as partes e acostados aos autos às fls. 18-20, 21-23 e 24-26, respectivamente. 
    A respeito do assunto, a Lei Federal nº 9.608/1998, que dispõe sobre o serviço voluntário, na época de vigência dos citados termos de adesão, assim dispunha:
    Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.
    Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.
    Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício.
    Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias.
    Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário.
    Na situação em particular, os termos de adesão foram celebrados entre pessoa física e entidade pública, ficando consignado na cláusula 4ª que ‘os serviços prestados pelo voluntário são de caráter gratuito, não cabendo, pois, remuneração a título de contraprestação, não havendo vínculo trabalhista (...)’.
    Nesse contexto, não evidencio qualquer vício nos Termos de Adesão em referência, tendo em vista que suas disposições estão de acordo com as diretrizes traçadas pela Lei Federal nº 9.608/1998.
    Portanto, caracterizada a natureza voluntária do trabalho, não há como reconhecer a existência de vínculo empregatício ou estatutário, nem, consequentemente, o direito à percepção de salário e FGTS. 
    Sobre a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que o apelado alega vir recebendo como contraprestação pelo trabalho executado, tal fato, por si só, não configuraria o vínculo empregatício, posto ser autorizado pela própria legislação de regência, no caput de seu art. 3º, que ‘o prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias.’
    (...)”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente